Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-09.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS AQUISITIVOS INCIDENTES SOBRE TRAILER. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E POSSÍVEIS FRUTOS ORIUNDOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA. VALOR MANTIDO. APELO NÃO PROVIDO.
1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, desfeita a entidade familiar e formado o condomínio sobre os bens adquiridos na constância da união, mostra-se possível a cobrança de aluguéis do ex-cônjuge (ou ex-companheiro) que utilize da coisa de forma exclusiva.
3. Meras alegações genéricas e desprovidas de comprovação não merecem ser acolhidas.
4. Apelo não provido.